Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009678-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANA CAROLINE NORONHA GONCALVES OKAZAKI - CPF: 010.150.929-42 (ADVOGADO), JEFERSON ADRIANO TIERLING - CPF: 968.069.909-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOB TERRIN JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – INSCRITO NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jeferson Adriano Tierling, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos de Execução Fiscal no 12751-75.2017.8.11.0055, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Informa o Agravante que não é parte legítima para constar no polo passivo da execução, em foco, uma vez que, em 04/01/2013, conforme a Nona Alteração do Contrato Social, transferiu suas cotas às pessoas de Job Terrin Júnior e Ruth Tresso Terrin, que assumiram a totalidade das dívidas existentes, incluindo os débitos executados pelo Fisco na ação de base.

Nessa quadra, sustenta que a decisão de Primeiro Grau equivoca-se, porque as provas das alegações são documentais, razão pela qual deve a sua tese ser acolhida, e reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Posto isso, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da execução fiscal, até o julgamento final desse recurso.

No mérito, postula o reconhecimento da sua ilegitimidade, para compor o polo passivo da Ação Execução Fiscal.

A liminar foi apreciada pela Colega, Desa. Maria Erotides Kneip, em substituição legal, que indeferiu o pedido (id n.8519335).

O Agravado, embora intimado, deixou de apresentar as contrarrazões (id n. 14041019).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público (id n. 20814466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020